Tribunal: STF
Processo: RE 1353080
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 8):



    “TRIBUTÁRIO. VALE-PEDÁGIO. LEI 10.209/2001. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INCIATIVA E DA AUTONOMIA DA VONTADE. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A Lei 10.209, de 23/3/2001 — com a redação dada pela Lei 10.561, de 13/11/2002 —, que instituiu o vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, não viola os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade, porquanto não obstou a liberdade de contratação de transporte de carga, apenas assegurou a não inclusão, no valor do transporte, da quantia referente ao pedágio. 2. Não há restrição à circulação monetária, pela exigência de aquisição de modelo próprio de vale-pedágio, sem opção de pagamento em moeda corrente. A norma não criou impedimento ao recebimento da moeda nacional, apenas estabeleceu a troca do dinheiro pelo vale-pedágio, a fim de operacionalizar o sistema, possibilitar a fiscalização e evitar que o valor do pedágio seja repassado ao transportador. 3. Apelação a que se nega provimento.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a violação dos arts. 1°, IV e 170, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca do princípio da livre iniciativa, objetivando seja declarada a não obrigatoriedade a sujeição da recorrente ao Vale-Pedágio. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem ao julgar a controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 6, p. 3-4):



    “O vale-pedágio foi criado para elidir a imposição pelo embarcador, ao transportador, do pagamento do pedágio. Não interfere na liberdade para contratar o transporte, mas apenas assegura que não seja incluída no valor do transporte a quantia referente ao pedágio. Visou apenas regulamentar o transporte de cargas e desonerar o transportador das despesas relacionas aos pedágios nas rodovias. 



    Em verdade, ao transferir o ônus ao embarcador, buscou-se alcançar a efetiva igualdade material, pois, ao negociar o transporte, o transportador via-se pressionado a aceitar a imposição, pelo embarcador, de arcar com o pedágio como se fora integrante do próprio frete. Note-se que, de acordo com o art. 2º da Lei 10.209/2001, a despesa com o pedágio não integra o valor do frete, não será considerada receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.” 



     



    Desse modo, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 10.209/2001 — com a redação dada pela Lei 10.561/2002), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Observo, ainda, que esta Corte já teve a oportunidade de discutir, em sede de ADI, a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001, oportunidade em que a ação foi julgada improcedente. Confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001.” (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente